Tribunal: TJMT
Processo: 1007060-27.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007060-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA - CPF: 556.737.166-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1007060-27.2025.8.11.0041

APELANTE: ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA

APELADO: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – MERO ABORRECIMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA FIXADA CORRETAMENTE NA FORMA DO § 2o, ART. 85 DO CPC/15 - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, determinando restituição simples dos valores pagos a maior e indeferindo o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (ii) verificar se a situação configura dano moral indenizável; (iii) aferir se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados ou merecem majoração.

III. Razões de decidir

3. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma simples, nos termos do artigo 876 do Código Civil, porquanto não restou demonstrada a má-fé inequívoca da instituição financeira, sendo desnecessária nos contratos bancários a prova do erro para fins de repetição do indébito, conforme orientação consolidada na Súmula 322 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A pretensão indenizatória por danos morais não merece acolhimento, uma vez que o apelante se limitou a alegar genericamente o sofrimento experimentado, sem comprovar violação concreta aos direitos da personalidade, privações materiais ou impossibilidade de aquisição de bens essenciais decorrentes dos descontos indevidos, caracterizando a situação como mero dissabor cotidiano insuficiente para configurar dano extrapatrimonial indenizável.

5. Os honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação mostram-se adequados e proporcionais ao trabalho desenvolvido, ao tempo de tramitação do feito e à complexidade da causa, atendendo aos critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPCl, não se justificando a pretendida majoração.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de valores descontados indevidamente em contratos bancários deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé inequívoca da instituição financeira, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do indébito. 2. Não configura dano moral indenizável a alegação genérica de sofrimento decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, quando ausente comprovação de violação concreta aos direitos da personalidade, caracterizando-se como mero dissabor cotidiano. 3. Os honorários advocatícios fixados em percentual adequado sobre o valor da condenação, observados os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, não comportam majoração quando suficientes para remunerar condignamente o trabalho profissional desenvolvido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON PEREIRA DE ALCANTARA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta contra
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST
, nos seguintes termos:

“[...]
–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Em relação à parte autora
, os ônus sucumbenciais ficam com a exigibilidade suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos [...].”
(Sic. ID no 347466411).

Em suma, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou
evidenciada a ausência de contratação, motivo pelo qual entende que faz jus à indenização por dano moral a repetição de indébito em dobro e a majoração dos honorários advocatícios para o percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa.

No mais, discorre sobre o instituto da responsabilidade civil e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende o autor/apelante.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

No caso, como restou evidenciado o desconto indevido no benefício da autora, afigura-se escorreita a sentença neste item, devendo a restituição de tal valor ser na forma simples.

Do dano moral

No que concerne à pretensão do autor de indenização por danos morais, o recurso não procede.

Isto porque, extrai-se da petição inicial de ID no 347466365 que o autor/apelante apenas alegou que sofreu danos morais, não apresentando, contudo, nenhuma prova da violação aos seus direitos da personalidade apta a ensejar reparação por danos extrapatrimoniais, posto que sequer comprovou que sofreu privações ou mesmo qualquer impossibilidade em adquirir bens essenciais com os descontos indevidos realizados.

In casu
, permitir que a parte recorrente seja ressarcida por danos extrapatrimonais sem que tenha comprovado que sofreu violação aos seus direitos da personalidade, certamente implicaria em banalizar o instituto dos danos morais.

Com efeito, denota-se que na verdade, os fatos ocorridos no caso em tela estão incluídos nos percalços da vida, tratando-se de meros dissabores e aborrecimentos, uma vez que a tranquilidade e paz de espírito da requerente, em virtude do suposto evento danoso, não foram abaladas a ponto de propiciar-lhe também indenização por dano moral, até porque, como já dito, dos elementos/documentos carreados para os autos não se verifica qualquer prova nesse sentido.

Aliás, sobre o tema, o entendimento doutrinário de Sérgio Cavalieri Filho:

“Nesta linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. ”

(CAVALIERI – Sérgio Filho -Programa de Responsabilidade Civil. 9a Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87).

Por sua vez, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que meros aborrecimentos do dia-a-dia são insuficientes para caracterizar reparação por danos morais:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 1.2. A incidência do referido óbice impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). (Grifamos).

Ainda, recentes julgados deste Tribunal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. ”

(TJMT – RAC. No 1005452-50.2021.8.11.0003, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 21/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição afastada.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha
. ”

(TJMT - 1000207-74.2020.8.11.0009, RELA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, publicado no DJE 01/09/2021)

Portanto, ausentes elementos/documentos quanto aos alegados danos morais experimentados pela autora/apelante, afigura-se escorreita a sentença recorrida quanto a sua não fixação.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão do apelante de majoração da verba honorária, porquanto o percentual fixado de 10% (dez por cento) do valor da condenação, além de não ser ínfimo ou desproporcional ao tempo de tramitação do feito, atende com justiça ao zelo dos advogados da parte.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026